Tribunal: STF
Processo: ARE 1404212
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos:



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA INSTITUÍDA PARA JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL (LEI Nº 15.838/15, ART. 33, E DECRETO Nº 31.859/15, ARTS. 38 E 44). AFRONTA AO DIREITO DE PETIÇÃO (CF/1988, ART. 5º, INCISO XXXIV, ALÍNEA "A"). COBRANÇA INDEVIDA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. 



    1. Trata-se, no presente caso, de Reexame Necessário e Apelação Cível, buscando a reforma de sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem requestada no writ. 



    2. Foi devolvida a este Tribunal a discussão em torno da possibilidade de cobrança da "Taxa para Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal", instituída pela Lei nº 15.838/15, e regulamentada pelo Decreto nº 31.859/15. 



    3. Recentemente, teve o Órgão Especial do TJ/CE oportunidade de se pronunciar a respeito de tal questão no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (IAI) nº 0000540-11.2020.8.06.0000 e, sob a relatoria do Des. Emanuel Leite Albuquerque, declarou ser indevida a cobrança da referida taxa pelo Fisco, por clara e manifesta violação ao direito de petição assegurado aos cidadãos pelo art. 5, inciso XXXIV, alínea "a", da CF/88. 



    4. Atualmente, não mais existe, portanto, qualquer dúvida em relação à inconstitucionalidade da ‘Taxa para Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal’ (Lei nº 15.838/15, art. 33, e o Decreto nº 31.859/15, arts. 38 e 44), devendo sua cobrança ser afastada pelo Poder Judiciário. 



    5. Diante do que, permanecem, então, inabalados os fundamentos da sentença por meio da qual o magistrado de primeiro grau concedeu a segurança requestada no writ, impondo-se sua confirmação nesta oportunidade”. (eDOC 7, p. 1-2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 5º, V, XXXIV e LV; 145, II, a; e 150, I, do texto constitucional e à Súmula Vinculante 21.



    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade da Taxa para Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal. Afirma-se que a Constituição Federal outorgou aos entes federados a competência para instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, como é o caso da referida taxa. Aduz-se a competência concorrente para a instituição do referido tributo, a autorizar o Estado do Ceará a institui-lo.



    Assevera-se que é cobrada, entre outras hipóteses, em razão da apresentação de impugnação em primeira instância administrativa e de recurso ordinário para uma das Câmaras de Julgamento ou de recurso extraordinário para Conselho Pleno.



    Alega-se que não se tratando de exigência de depósito para admissibilidade recursal na sede administrativa, entende-se que a cobrança da referida taxa não guarda relação com a Sumula Vinculante 21.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer cuja ementa transcrevo:



    “Direito Tributário. Inconstitucionalidade da taxa instituída para julgamento do contencioso administrativo fiscal. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo”. (eDOC 28, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese dos autos, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 15.838/15 e Decreto 31.859/15), concluiu que a taxa de prestação de serviço público prevista na referida legislação afrontaria o direito de petição, em razão de ser exigida para fins de interposição de recurso ou defesa administrativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Foi devolvida a este Tribunal a discussão em torno da possibilidade de cobrança da ‘Taxa para Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal’, instituída pela Lei nº 15.838/15, e regulamentada pelo Decreto nº 31.859/15.



    (…)



    Recentemente, na sessão do dia 15/10/2020, teve o Órgão Especial do TJ/CE oportunidade de se pronunciar a respeito de tal questão no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (IAI) nº 0000540-11.2020.8.06.0000 e, sob a relatoria do Des. Emanuel Leite Aaqlbuquerque, declarou ser indevida a cobrança da referida taxa pelo Fisco, por clara e manifesta violação ao direito de petição assegurado aos cidadãos pelo art. 5, inciso XXXIV, alínea "a", da CF/88:



    "EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI 15.838/2015 E DO DECRETO N. 31.859/15. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE N. 21 DO STF. TEMA AINDA PENDENTE DE SOLUÇÃO EM ADI PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DA TAXA QUE, APESAR DE PELA LITERALIDADE DOS DIPLOMAS ESTADUAIS, NÃO CONSTITUIR REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, TEM SUA EXISTÊNCIA FIRMADA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DISPOSTO NO ART. 5.º, INCISO XXXIV, ALÍNEA 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, CUJA PREVISÃO ASSEGURA EXPRESSAMENTE A TODOS O DIREITO DE PETIÇÃO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE QUALQUER TRIBUTO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. INCONSTITUCIONALIDADE EM CONCRETO DOS NORMATIVOS POSTOS EM DISCUSSÃO. 1. O ponto nodal do vertente incidente de arguição de inconstitucionalidade cinge-se única e exclusivamente em avaliar a constitucionalidade in concreto da regra que autoriza a cobrança da "Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público", prevista na Lei Estadual nº 15.838/2015 e no Decreto n. 31.859/15, diante do que reza o art. 5.º, inciso XXXIV, alínea 'a', da Constituição Federal/88 ("[...] são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;"), e igualmente do enunciado da Súmula Vinculante nº 21 do Supremo Tribunal Federal (STF): "É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo." 2. O diploma aqui posto em debate (ex vi do seu art. 33), em uma interpretação literal, não traz a cobrança da taxa inaugurada no seu art. 1.º como condição de admissibilidade de recurso administrativo; entretanto, tornar exigível o pagamento de um tributo, seja qual for a sua nomenclatura ou classificação tributária, ainda que de forma eventual e independente do Juízo de Admissibilidade, como é o contorno justamente dos normativos postos ora em discussão, sobretudo daquele sujeito que interpela o Poder Público por compreender que um ato administrativo é abusivo, caracteriza um atentado contra a finalidade maior prestigiada pela Carta Magna/88 em seu art. 5.º, inciso XXXIV, alínea 'a', qual seja, de garantir a todos, de forma impessoal, uma prerrogativa democrática de questionar os atos do Poder Público contra possíveis arbitrariedades (leia-se, o Direito de Petição). As normas legais, como é cediço, devem sempre guardar respeito ao preceito constitucional, sendo que in casu a interpretação teleológica do dispositivo constitucional paradigma expressa a incondicionalidade das normas postas em apreço. 3. Ao assegurar o livre exercício do Direito de Petição "independentemente do pagamento de taxas" (compreendido na verdade como qualquer que seja o tributo), prescreveu a Constituição Federal a impossibilidade de vinculação do seu exercício ao pagamento da qualquer das espécies tributárias, não podendo, como consequência do exercício do Direito de Petição, pois, vir o contribuinte a ser submetido ao pagamento de um tributo, ou ainda sequer ter seu nome inscrito na Dívida Ativa, como rezam os normativos questionados, ainda que desvencilhado pelo texto da norma do Juízo de Admissibilidade, porque, conforme a doutrina pátria, é vedado textualmente pela Carta Magna/88 a possibilidade do surgimento, a partir do exercício do Direito de Petição, de qualquer crédito tributário que seja em favor do Poder Público. 4. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. INCONSTITUCIONALIDADE EM CONCRETO DOS DISPOSITIVOS QUESTIONADOS DECLARADA." (TJCE, IAI nº 0000540-11.2020.8.06.0000,Órgão Especial, Relator Des.Emanuel Leite Albuquerque, julgado em 15.10.2020). (destacado)



    Atualmente, não mais existe, portanto, qualquer dúvida em relação à inconstitucionalidade da "Taxa para Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal" (Lei nº 15.838/15, art. 33, e o Decreto nº 31.859/15, arts. 38 e 44), devendo, então, sua cobrança ser afastada pelo Poder Judiciário.



    (…)



    Assim, procedeu corretamente o Juízo a quo, ao conceder a segurança requestada pela empresa Saraiva Comércio de Combustíveis Ltda., afastando a cobrança da "Taxa para Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal", em relação aos autos de infração nºs 2018.09557 e 2018.09588-3”. (eDOC 7, p. 4-10) 



    Com efeito, entendo que o consignado pelo acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, em situação análoga a dos autos, esta Corte, ao analisar o AI-QO-RG 698.626 (Tema 314), no âmbito da repercussão geral, ratificou a sua jurisprudência no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio como admissibilidade de recurso administrativo.



    Eis a ementa dessa decisão:



    “QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 544, PARÁGRAFOS 3º E 4º). EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. RELEVÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO DEDUZIDA NO APELO EXTREMO INTERPOSTO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 543-B). 1. Mostram-se atendidos todos os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto à formal e expressa defesa pela repercussão geral da matéria submetida a esta Corte Suprema. Da mesma forma, o instrumento formado traz consigo todos os subsídios necessários ao perfeito exame do mérito da controvérsia. Conveniência da conversão dos autos em recurso extraordinário. 2. A exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo - assunto de indiscutível relevância econômica, social e jurídica - já teve a sua inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte, no julgamento do RE 388.359, do RE 389.383 e do RE 390.513, todos de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio. 3. Ratificado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, aplicam-se aos recursos extraordinários os mecanismos previstos no parágrafo 1º do art. 543-B, do CPC. 4. Questão de ordem resolvida, com a conversão do agravo de instrumento em recurso extraordinário, o reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida, bem como ratificada a jurisprudência desta Corte a respeito da matéria, a fim de possibilitar a aplicação do art. 543-B, do CPC”. (AI 698.626 QO-RG, Rel. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.12.2008)



    Cabe ressaltar ainda que divergir do Tribunal de origem, nos termos pretendidos pela parte recorrente, demandaria a interpretação da legislação local, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, tendo e vista a Súmula 280 do STF. Cito, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



     



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI 15.838/2015 DO ESTADO DO CEARÁ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Lei estadual 15.838/2015 e Decreto 31.859/2015), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1.359.174 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29.4.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. DECRETO ESTADUAL 2.473/79. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.186.921 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    Confiram-se ainda as seguintes decisões monocráticas, em situação idêntica a dos autos: ARE 1.337.795, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.8.2021; ARE 1.385.384, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14.9.2022; e ARE 1.385.384, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente